Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727548-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETE MAGALHAES IMPETRANTE: CLARISSE AMARO MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por C.A.M. contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Informa a impetrante, com 91 (noventa e um) anos de idade, que se encontra “internada no Hospital Regional de Taguatinga desde o dia 09/07/2021 devido a uma fratura no fêmur”. Acosta aos autos relatório médico que atestou o risco de morte da paciente. Requer seja determinado ao Distrito Federal, junto à Secretaria de Estado da Saúde, o fornecimento de prótese total de quadril cimentada para realização da cirurgia na rede SUS. Alternativamente, a realização de cirurgia na rede particular, às expensas do Distrito Federal. Foi deferido o pedido liminar (ID 2821148). A autoridade coatora apresentou informações quanto à prótese requerida (ID 29185499). O Distrito Federal pleiteia a denegação da ordem, sob a alegação de afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia (ID 29185499). A patrona da impetrante informou que a família da impetrante decidiu por não mais submetê-la ao procedimento cirúrgico diante dos riscos inerentes ao procedimento, uma vez que foi constatado que a fratura já estava sedimentando, em razão da demora do Distrito Federal no cumprimento da liminar. O Ministério Público do Distrito Federal e Território, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Roberto Carlos Batista oficiou pela extinção do mandamus sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil prevê que a parte pode desistir da ação até a sentença (art. 485, § 5o, do CPC). No caso, a impetrante requer a desistência do mandado de segurança uma vez que sua família decidiu por não submete-la ao procedimento cirúrgico, diante dos riscos inerentes ao tratamento. Assim, homologo o pedido de desistência do mandado de segurança, e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator